Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0745099-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS IMPETRANTE: RODRIGO CASTOR DE MATTOS, RAPHAEL RICARDO TISSI, LETICIA DOMBROSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de outubro de 2024 14:11:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora